Tribunal: TJES
Processo: 5016824-39.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016824-39.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VIRGILIO MANOEL DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA: REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VONTADE DE CONTRATAR. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DO BANCO BMG S/A DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição de valores e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário realizados mesmo após a devolução imediata do valor depositado pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão autoral; (ii) analisar a validade do negócio jurídico ante a prova da contratação via "selfie" confrontada com a devolução do valor; (iii) examinar a configuração de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar; (iv) definir a modalidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica de trato sucessivo, consubstanciada em descontos mensais no benefício previdenciário, renova a lesão ao direito subjetivo mês a mês, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, rejeitando-se as teses de prescrição trienal ou decadência quadrienal.

O pedido declaratório de nulidade por ausência de consentimento refere-se à inexistência do negócio jurídico, vício que não se sujeita aos prazos decadenciais de anulação por erro, dolo ou coação.

A devolução imediata e integral do valor creditado na conta do autor, dois dias após o depósito, evidencia a ausência de
animus contrahendi
, conduta incompatível com a vontade de contratar empréstimo ou cartão de crédito.

A apresentação de "selfie" desacompanhada de documento de identificação constitui prova frágil e insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação quando confrontada com o fato material robusto da devolução do numerário pelo consumidor.

A manutenção da Reserva de Margem Consignável (RMC) ativa e a realização de descontos mensais, mesmo após o estorno do valor pelo consumidor, configuram falha na prestação do serviço, violação à boa-fé objetiva e abuso de direito.

O dano moral opera-se
in re ipsa
ou decorre da privação de verba alimentar e do bloqueio indevido da margem consignável, mostrando-se proporcional o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro para as parcelas posteriores à modulação de efeitos do STJ, independentemente da prova de má-fé, visto que a manutenção da cobrança após a devolução do capital afronta a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO BMG S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas ações declaratórias de inexistência de débito por descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional é quinquenal e conta-se do último desconto, tratando-se de relação de trato sucessivo.

A devolução imediata do valor depositado pelo consumidor comprova a inexistência de relação jurídica e torna indevidos os descontos e a averbação de reserva de margem consignável.

A cobrança mantida após a devolução do valor principal justifica a repetição em dobro do indébito por violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 375 e § 11 do art. 85. CC, inciso II do art. 178 e inciso IV do § 3º do art. 206. CDC, inciso VIII do art. 6º, art. 27 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5016824-39.2023.8.08.0035

APELANTE: BANCO BMG S/A.

APELADO: VIRGILIO MANOEL DA SILVA.

JUIZ(ÍZA): DR(A). MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ. RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S/A, irresignado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e condenar a instituição financeira à reparação por danos materiais e morais.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, CONHEÇO do recurso interposto.

A matéria recorrida cinge-se a verificar: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral; (ii) a validade do negócio jurídico impugnado (Contrato n.º 13922632), celebrado supostamente em maio de 2018; (iii) a existência de falha na prestação do serviço, considerando a dinâmica de disponibilização e imediata devolução do numerário pelo consumidor; e (iv) o cabimento e a quantificação dos danos morais e materiais (repetição do indébito).

Passo ao exame pormenorizado das questões suscitadas.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

A instituição financeira recorrente sustenta a tese de prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, do CC) ou decadência quadrienal (art. 178, II, do CC), sob o argumento de que o contrato data de 2018 e a demanda foi ajuizada somente em 2023.

A prejudicial não merece acolhida.

Estamos diante de uma relação jurídica de trato sucessivo, consubstanciada em descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Em tais hipóteses, a lesão ao direito subjetivo do consumidor renova-se mês a mês, a cada desconto indevido efetivado em seus proventos.

Não se trata, pois, de ato único de efeitos permanentes, mas de uma cadeia continuada de atos lesivos.

Ressalto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, nas ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com repetição de indébito e indenização por danos morais fundadas em descontos indevidos de benefício previdenciário, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se a contagem a partir do último desconto realizado.

Ademais, tratando-se de pedido declaratório de nulidade de negócio jurídico por ausência de consentimento (inexistência), o vício alegado impede que o negócio produza efeitos válidos, não se sujeitando aos prazos decadenciais de anulação por vício de consentimento simples (erro, dolo, coação), mas sim ao regime da nulidade absoluta ou inexistência, cujos efeitos patrimoniais se submetem à prescrição quinquenal consumerista.

Nesse sentido, rejeito as prejudiciais arguidas.

DO MÉRITO

DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA: A DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO COMO PROVA DE AUSÊNCIA DE VONTADE.

No mérito propriamente dito, a controvérsia reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado. O Banco apelante defende a regularidade da contratação, amparando-se em formalização digital ("selfie") e na efetiva transferência de valores (TED) para a conta do autor.

Entretanto, a análise minuciosa do caderno processual revela uma peculiaridade fática que fulmina a tese defensiva e constitui a
ratio decidendi
deste voto:
o comportamento contraditório da instituição financeira frente à inequívoca recusa do consumidor.

Conforme extrai-se dos autos e da própria confissão do recorrente corroborada pelas faturas anexadas à contestação, o valor de R$ 2.565,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) foi creditado na conta do autor em 19/05/2018.

Todavia, apenas dois dias depois, em 21/05/2018, houve o estorno/devolução integral dessa quantia, conforme rubrica "Devolução de Saque" constante na fatura com vencimento em 10/06/2018.

Ora, a lógica ordinária e as regras de experiência comum (art. 375 do CPC) nos permitem deduzir que aquele que busca crédito no mercado financeiro, suportando os encargos dele decorrentes, o faz para utilizá-lo.

Importante deixar asente, que a devolução imediata e integral do valor disponibilizado é ato incompatível com a vontade de contratar (
animus contrahendi
).

Ao receber a devolução do valor principal, a instituição financeira deveria, por imperativo de boa-fé objetiva e dever de cuidado, proceder ao cancelamento imediato de qualquer vínculo acessório, liberando a margem consignável do consumidor.

Contudo, não foi o que ocorreu. O Banco BMG, ora apelante, mesmo ciente da devolução do capital, manteve a "Reserva de Margem Consignável" ativa no benefício do INSS do autor por anos a fio, gerando descontos mensais de valores mínimos e impedindo o idoso de utilizar sua margem para operações de crédito de seu real interesse.

A "selfie" apresentada (ID 17119889), desacompanhada de documento de identificação e em desconformidade com os padrões de segurança biométrica hodiernos, torna-se prova frágil e insuficiente quando confrontada com o fato material robusto da devolução do dinheiro.

Prevalece, portanto, a tese de que o numerário foi depositado sem a solicitação do consumidor ou mediante fraude, sendo prontamente repelido pelo autor.

Não havendo manifestação de vontade livre, consciente e informada, o negócio jurídico é inexistente.

Dito isto, caberia ao banco a prova da regularidade da transação conforme disposto no artigo 6º inciso VIII, do CDC e na Súmulas 479 do STJ que é taxativa a esse respeito: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, a ação de um golpista não rompe o nexo de causalidade; ao contrário, ela materializa um risco que cabia ao banco gerenciar e mitigar.

Configurada a inexistência do contrato e a ilicitude dos descontos e da averbação da RMC, exsurge o dever de indenizar.

A conduta da instituição financeira revela-se duplamente grave: primeiro, pela imposição de produto não solicitado (venda casada ou simulação de contrato); segundo, e principalmente, pela manutenção da cobrança de encargos e retenção da margem consignável mesmo após o consumidor ter devolvido o valor do suposto "saque". Tal agir configura evidente falha na prestação do serviço e abuso de direito.

O dano moral, na espécie, opera-se
in re ipsa
, ou, no mínimo, decorre da prova do fato (privação de verba alimentar e "travamento" da margem consignável).

Ademais, a desconto indevido em proventos de aposentadoria, verba de natureza estritamente alimentar necessária à subsistência digna do segurado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor indenizatório, a r. sentença fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que tal quantia se mostra adequada e proporcional, cumprindo as funções compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Neste sentido, deve ser bem destacado que a disponibilização de valores em conta do consumidor sem sua solicitação, seguida de imediata devolução, evidencia a inexistência de relação jurídica válida, bem como a manutenção da reserva de margem consignável após a devolução do valor configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

No tocante à repetição do indébito, agiu com acerto a magistrada “
a quo”
ao aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS.

Sobre este ponto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um precedente qualificado, sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da desnecessidade de prova de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, como prevê o artigo 42

do Código de Defesa do Consumidor - Tema 929 do STJ.

Assim, a restituição deve se dar em dobro, independentemente da prova do elemento volitivo (má-fé), bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

No caso em tela, a manutenção das cobranças após a devolução do valor principal pelo consumidor é conduta que afronta frontalmente a boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro no período correspondente.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, e em consonância com a robusta fundamentação supra, conheço do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.